Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722257-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS AGRAVADO: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Nesta instância recursal, proferi decisão pelo não conhecimento do agravo de instrumento, conforme ID 37132909. O agravante interpôs agravo interno no 37531350. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 37531350. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora